Tribunal: STF
Processo: RHC 243811
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Julia Alexandre interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PACIENTE QUE EXERCIA O NARCOTRÁFICO NA RESIDÊNCIA EM QUE CONVIVIA COM OS FILHOS. FUNDAMENTOS INDEPENDENTES. ACUSADA QUE ESTAVA EM MEIO ABERTO QUANDO PRESA NESTES AUTOS. INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA. ORCRIM QUE POSSUI CONTROLE DO TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO DE "ITOUPAVAZINHA". PACIENTE QUE POSSUI PRÓPRIO PONTO PARA VENDA DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Extraiu-se dos autos que o magistrado de 1º grau entendeu não ser cabível a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, pois a recorrente "ostenta antecedentes criminais específicos por tráfico de drogas, além de outra condenação por furto qualificado, e estava em pleno cumprimento de pena em meio aberto quando presa nestes autos" (fl. 12). Ademais, apesar de ser mãe de filho com deficiência, constou dos autos que a acusada foi apontada como integrante "de facção criminosa extremamente ramificada e que possui o controle do tráfico de drogas na região conhecida como 'Cracolândia' no bairro Itoupavazinha" (fl. 12). Destacou-se, ainda, que a recorrente contava com próprio ponto para venda de drogas, havendo indícios, segundo a Corte de origem, de que a acusada "exercia o narcotráfico na residência em que convivia com seus filhos" (fl. 34), colocando-os em risco. 



    2. Revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, pois o presente caso trata de hipótese excepcionalíssima, haja vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que a acusada, além de ostentar antecedentes criminais por tráfico de drogas e por furto qualificado, participava de organização criminosa e exercia o narcotráfico na residência em que convivia com seus filhos, colocando-os em risco. Precedentes. 



    3. Mesmo que seja desconsiderado o fundamento de que a agravante exercia o tráfico de drogas na residência em que convivia com os filhos, como pretendido pela defesa, ainda persistem outros fundamentos independentes que justificam a situação excepcionalíssima, a seguir: antecedentes criminais específicos por tráfico de drogas, além de outra condenação por furto qualificado; a agravante estava em pleno cumprimento de pena em meio aberto quando presa nestes autos; a acusada foi apontada como integrante "de facção criminosa extremamente ramificada e que possui o controle do tráfico de drogas na região conhecida como 'Cracolândia' no bairro Itoupavazinha" (fl. 12); e a paciente possui seu próprio ponto para venda de drogas. Assim, incabível a prisão domiciliar. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 870.857 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a recorrente pretende, em síntese, substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à recorrente. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue (eDoc 38):



    Extraiu-se dos autos que o magistrado de 1º grau entendeu não ser cabível a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, pois a recorrente "ostenta antecedentes criminais específicos por tráfico de drogas, além de outra condenação por furto qualificado, e estava em pleno cumprimento de pena em meio aberto quando presa nestes autos" (fl. 12). 



    Ademais, apesar de ser mãe de filho com deficiência, constou dos autos que a acusada foi apontada como integrante "de facção criminosa extremamente ramificada e que possui o controle do tráfico de drogas na região conhecida como 'Cracolândia' no bairro Itoupavazinha" (fl. 12). Destacou-se, ainda, que a recorrente contava com próprio ponto para venda de drogas, havendo indícios, segundo a Corte de origem, de que a acusada "exercia o narcotráfico na residência em que convivia com seus filhos" (fl. 34), colocando-os em risco.



    [...]



    Nesse contexto, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, pois o presente caso trata de hipótese excepcionalíssima, haja vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que a acusada, além de ostentar antecedentes criminais por tráfico de drogas e por furto qualificado, participava de organização criminosa e exercia o narcotráfico na residência em que convivia com seus filhos, colocando-os em risco.



    [...]



    Cumpre ressaltar que, mesmo que seja desconsiderado o fundamento de que a agravante exercia o tráfico de drogas na residência em que convivia com os filhos, como pretendido pela defesa, ainda persistem outros fundamentos independentes que justificam a situação excepcionalíssima, a seguir: antecedentes criminais específicos por tráfico de drogas, além de outra condenação por furto qualificado; a agravante estava em pleno cumprimento de pena em meio aberto quando presa nestes autos; a acusada foi apontada como integrante "de facção criminosa extremamente ramificada e que possui o controle do tráfico de drogas na região conhecida como 'Cracolândia' no bairro Itoupavazinha" (fl. 12); e a paciente possui seu próprio ponto para venda de drogas. Assim, incabível a prisão domiciliar. (grifei)



    Nesse sentido, conforme exposto pelo ato dito coator, não há ilegalidade passível de correção na presente via. Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente